Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, unicamente visando à desclassificação da conduta do réu para a forma tentada e, consequentemente, seja a pena reduzida pela tentativa.
2. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula no 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
3. Comprovado que houve a inversão da posse, porquanto o acusado efetivamente se apoderou da res furtiva, mesmo que por curto período, não há como acolher o pedido da defesa de desclassificação para a sua forma tentada.
4. Apelação conhecida e desprovida.